Tribunal: TJES
Processo: 5007451-60.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007451-60.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCILENE NUNES
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Lucilene Nunes

contra a decisão de id 1975724, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia que, na ação de cobrança c/c indenizatória, ajuizada em face do
Banco do Brasil S/A
,
indeferiu o pedido de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita formulado pela ora agravante, mas oportunizou-lhe o parcelamento das custas processuais.

Em suas razões recursais (id 1975722), sustenta a recorrente que não possui condições de arcar com as despesas processuais oriundas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento. Por fim, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Na decisão preliminar deste agravo (id 1983045), deferi o pedido de efeito suspensivo, para que fosse obstado o cancelamento da distribuição da ação ordinária ajuizada pela agravante (processo nº 5002053-18.2021.8.08.0038), à míngua de recolhimento das custas processuais, até o julgamento do presente recurso em caráter definitivo.

O banco recorrido, em sede de contrarrazões (id 2374046), requereu, preliminarmente, a suspensão da ação originária até o julgamento definitivo do IRDR n° 71, conforme decisão emitida pelo Superior Tribunal de Justiça e, no mérito, pugnou pelo desprovimento deste recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Lucilene Nunes

contra a decisão de id 1975724, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia que, na ação de cobrança c/c indenizatória, ajuizada em face do
Banco do Brasil S/A
,
indeferiu o pedido de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita formulado pela ora agravante, mas oportunizou-lhe o parcelamento das custas processuais.

Em suas razões recursais (id 1975722), sustenta a recorrente que não possui condições de arcar com as despesas processuais oriundas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento. Por fim, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Na decisão preliminar deste agravo (id 1983045), deferi o pedido de efeito suspensivo, para que fosse obstado o cancelamento da distribuição da ação ordinária ajuizada pela agravante (processo nº 5002053-18.2021.8.08.0038), à míngua de recolhimento das custas processuais, até o julgamento do presente recurso em caráter definitivo.

O
Banco do Brasil S/A
, em sede de contrarrazões (id 2374046), requereu, preliminarmente, a suspensão da ação originária até o julgamento definitivo do IRDR n° 71, conforme decisão emitida pelo Superior Tribunal de Justiça e, no mérito, pugnou pelo desprovimento deste recurso.

Primeiramente, cumpre registrar que do compulsar do caderno processual dos autos originários observei que o juízo de primeiro grau, em 04/02/2022, determinou o sobrestamento do feito nos seguintes termos:

“Trata-se de ação que versa sobre a(s) conta(s) do Pasep. Conforme noticiado pelo STF, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino determinara a suspensão nacional da tramitação de todos os processos referentes aos saques indevidos ou outras falhas em contas do Pasep, consoante SIRDR 71.

Diante desses fatos,
determino o sobrestamento do feito por 100(cem) dias ou até o Julgamento da matéria pelo STF,
cabendo as partes noticiarem nos autos o trânsito em julgado da matéria na Corte Constitucional para que o feito seja analisado pelo Juízo.”
(grifos meus).

No entanto, tenho que o sobrestamento em questão não obsta o julgamento deste recurso de agravo de instrumento cujo mérito restringe-se em averiguar a
possibilidade de concessão do benefício
d
a
justiça gratuita
à autora/agravante
, haja vista seu indeferimento pelo juízo
a quo
por meio da decisão hostilizada.

Assim o sendo, passo à análise do mérito recursal.

Pois bem. A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”
1
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. É dizer, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Na hipótese em apreço, a instância primeva indeferiu o beneplácito sob o argumento de que a requerente “
possui condições em arcar com as custas processuais através do parcelamento de forma menos onerosa, pois referem-se a 1,5% do valor da causa, o que neste caso não se torna um valor elevado
” (id 1975724).

Ocorre que, do que se depreende dos documentos acostados nos autos, é possível constatar que a renda da agravante advém de sua aposentadoria, a qual se perfaz a quantia líquida de apenas R$ 3.074,26 (três mil, setenta e quatro reais e vinte e seis centavos) (id 1975730).

Em contrapartida, não depreendo nenhuma razão ou prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada pela autora, razão pela qual tenho que a parte requerente não possui condições financeiras suficientes para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e
dou-lhe provimento
, a fim de conceder à agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto
.

____________

1 STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009.

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
CONTEXTO FÁTICO
.

RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1)

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

2
)
Hipótese em que, do que se depreende dos documentos acostados nos autos, é possível constatar que a renda da agravante advém de sua aposentadoria, a qual se perfaz a quantia líquida de apenas R$ 3.074,26 (três mil, setenta e quatro reais e vinte e seis centavos). Em contrapartida, não há nenhuma razão ou prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada pela autora.

3
)
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.